Tribunal: TJBA
Processo: 8012471-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012471-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: DAVI BOAVENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISIS MARIA MENEZES DOS SANTOS, SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO E NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de sentença proferida no cumprimento de sentença nº 0500632-29.2014.8.05.0271, oriundo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA. A decisão agravada fundamentou o não conhecimento do recurso por deserção e ausência de hipótese legal de cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a regularização posterior do preparo recursal, diante da ausência de comprovação do recolhimento integral das custas no ato de interposição do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a comprovação, no ato da interposição do recurso, do pagamento do preparo recursal e das custas devidas, de forma visível e legível, sob pena de deserção.

4. Ainda que a parte tenha sido intimada para sanar o vício (ID 78895946), não houve a comprovação do pagamento da taxa referente à entrega de ofícios, prevista no item 19 da tabela de custas (código 91017), ID 79515913, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

5. O ato judicial impugnado é sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, pois extinguiu a execução, homologou os cálculos periciais, fixou ônus sucumbenciais e determinou o arquivamento, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.

6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, não se aplicando a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva ou justificável quanto à via adequada.

7. Questões de ordem pública não autorizam a superação da inadmissibilidade do recurso, sendo incabível sua apreciação quando não suscitada por meio de recurso adequado, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §§ 2º e 4º; 1.009; 1.015; 1.021, §4º; 203, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1952084/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2000002/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2415076/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1947059/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2020, DJe 18.08.2020.

Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n.
8012471-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado DAVI BOAVENTURA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA